Tribunal: TJBA
Processo: 8019514-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019514-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IRANIA SOUZA PEREIRA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a autora, pessoa com mobilidade reduzida e hipossuficiente, pleiteia gratuidade no transporte coletivo urbano municipal, com direito a acompanhante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a agravante se enquadra como pessoa com mobilidade reduzida nos termos da legislação federal; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício de gratuidade no transporte público municipal, independentemente de interpretação restritiva da legislação local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade jurídica do direito alegado (fumus boni iuris), demonstrada pelas patologias limitantes à mobilidade, e o risco de dano irreparável (periculum in mora), diante da necessidade de transporte para tratamento de saúde. 4. A negativa administrativa, fundada exclusivamente em laudo técnico, desconsiderou o conjunto probatório e o conceito ampliado de mobilidade reduzida previsto no Decreto Federal nº 5.296/2004, na Lei nº 13.146/2015 e na jurisprudência consolidada do TJBA, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade material. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A pessoa com mobilidade reduzida, comprovada por laudos médicos e documentos idôneos, tem direito à gratuidade no transporte coletivo urbano, mesmo sem laudo oficial que a classifique como deficiente nos moldes da legislação local. 2 - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata concessão do benefício de gratuidade no transporte público, inclusive com direito a acompanhante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; Lei nº 13.146/2015, art. 3º, IX; Decreto nº 5.296/2004, art. 5º, §1º, II; Lei nº 10.098/2000; Lei Municipal nº 7.201/2007. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0128847-90.2009.8.05.0001, Rel. Desª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0011109-47.2010.8.05.0001, Rel. Des. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Quinta Câmara Cível, j. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA